Tribunal: TJSP
Processo: 1500303-48.2023.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Apelação Criminal. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, Latrocínio consumado com morte da vítima policial militar rodoviário e tráfico de drogas.
Recurso ministerial pleiteando a condenação de LUCAS como incurso no art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I (roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo) e art. 157, §3o, inciso II (latrocínio

Ementa:
Apelação Criminal. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, Latrocínio consumado com morte da vítima policial militar rodoviário e tráfico de drogas.
Recurso ministerial pleiteando a condenação de LUCAS como incurso no art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I (roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo) e art. 157, §3o, inciso II (latrocínio consumado com morte da vítima), em concurso material.
MARCOS ROBERTO COSTA MEIRA pleiteia, preliminarmente, nulidade absoluta das provas por alegada intimidação e violência policial. No mérito, busca a absolvição pelo tráfico de drogas em razão da ausência de finalidade mercantil. Requer ainda a absolvição pelo latrocínio por falta de provas ou aplicação do "in dubio pro reo".
Preliminar afastada. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação de MARCOS. Penas e regime bem fundamentados.
Prova da prática do latrocínio por LUCAS com evidências suficientes de autoria.
Recurso defensivo improvido e provido parcialmente o apelo ministerial.